Tribunal: TJDFT
Processo: 0750261-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750261-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIANDRA NEVES MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança de no 0712859-10.2025.8.07.0018, no qual contende com LIANDRA NEVES MAGALHÃES. Por meio da decisão agravada, o pedido liminar formulado pela autora foi deferido, determinando-se o remanejamento da servidora pública para unidade mais próxima de sua residência, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 6.976/2021, conforme definido pela Administração. A decisão também concedeu gratuidade de justiça à impetrante e determinou a retificação do cadastro processual para constar como autoridade impetrada o Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 251014473). Confira-se: “I – Recebo a emenda ID 250854653. Retifique o CJU o cadastro processual para que passe a figurar como autoridade impetrada o SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. II – Defiro à parte impetrante o benefício da gratuidade de Justiça. III – LIANDRA NEVES MAGALHÃES pede liminar em mandado de segurança para que seja determinado seu remanejamento para unidade mais próxima de sua residência. Segundo o exposto na inicial, a impetrante é servidora pública vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. Exerce o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, atualmente lotada na CRE do Plano Piloto. Diz que faz diariamente deslocamento de 25 km de sua casa até o local de trabalho. Afirma que se encontra em período de gestação e requereu remanejamento para outra unidade mais próxima de sua residência. Alega que a chefia imediata se manifestou contrária ao pleito, que restou indeferido, condicionado a possível permuta de servidores. Alega que é garantido à servidora gestante proteção especial, inclusive com readequação do local de suas funções. IV – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A autora exerce o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional e requereu a mudança de sua lotação para unidade mais próxima de sua residência. O pedido recebeu a seguinte decisão da autoridade impetrada no processo administrativo 00080-00223877/2025-45 (ID 250760328): 1 Versam os autos sobre a solicitação de remanejamento a pedido (179366363) formulada pela servidora LIANDRA NEVES MAGALHAES, matricula 225.512-X, ocupante do cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, na especialidade Secretaria Escolar, admitida em 06/12/2013, com carga horária de 40 horas semanais, lotação definitiva na Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto (CRE PP) e em exercício na Unidade Regional de Infraestrutura e Apoio Educacional do Plano Piloto (Uniae PP), que requer sua movimentação para a Coordenação Regional de Ensino do Guará ou de Taguatinga, nesta ordem de priorização, para atuar próximo à sua residência. 2 A chefia imediata esclarece que haverá necessidade de substituição (180035504). 3 Em análise, a Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto manifesta-se desfavorável ao pleito devido a precariedade de servidores atuando na CRE PP (180149231). 4. Considerando a necessidade de substituição, esta Subsecretaria de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições regimentais e da discricionariedade que lhe é conferida para a concessão do pleito, INDEFERE o remanejamento da Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional Secretaria Escolar LIANDRA NEVES MAGALHAES, matricula 225.512-X, da Unidade Regional de Infraestrutura e Apoio Educacional do Plano Piloto (Uniae PP) para a Coordenação Regional de Ensino do Guará. 5 Encaminham-se os autos para conhecimento e continuidade das ações. A Lei Distrital 6976/2021, com as recentes alterações da Lei Distrital 7447/2024, institui o programa de proteção às servidoras gestantes e lactantes de diversas carreiras que integram órgãos de segurança pública. O art. 2o, I, da Lei Distrital 7447/2024 estendeu às servidoras públicas civis regidas pela Lei Complementar Distrital 840/2011 o direito a trabalhar em unidade próxima de sua residência previsto no art. 3o da Lei Distrital 6976/2021. Diz o art. 3o da Lei Distrital 6976/2021: Art. 3o À policial ou bombeira gestante e lactante devem ser adequados o local, a escala e o horário de serviço durante o período de gestação e amamentação conforme legislação vigente e a pedido, quando do retorno à ativa, viabilizado, inclusive, o direito de trabalhar próxima de sua residência. § 1o O direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade. § 2o Durante o período de serviço, a qualquer tempo, é garantido à gestante e à lactante se deslocar, em casos emergenciais, para residência, creche ou outro local onde a criança se encontre. § 3o A flexibilidade de horários durante o período de gestação ou amamentação pode ser utilizada no início ou no fim da jornada de trabalho, de modo a compatibilizar os horários com creches ou similares. § 4o A adequação da escala de serviço compreende as atividades fins ou meio do órgão em que esteja lotada, de maneira que possibilite à gestante ou lactante condições de acompanhar e assistir seus filhos ou filhas. Como se vê, a legislação estabeleceu uma série de garantias às servidoras gestantes e lactantes, dentre elas a de adequação do local, escala e horário de serviço durante o período de gestação e amamentação. Em resposta ao pedido da impetrante, a autoridade coatora o indeferiu sob a justificativa de que houve manifestação desfavorável da CRE-PP, em razão da necessidade de substituição da servidora. A motivação adotada pela autoridade não se mostra adequada, tendo em vista que a lei garante à servidora o direito ao exercício das atividades em local próximo de sua residência, sem ressalva quanto à dificuldade de reposição ou necessidade de substituição. Nesse sentido, a motivação do ato impugnado não deve prevalecer, mostrando-se cabível o deferimento da tutela, diante da relevância do fundamento apresentado. Em caso similar, assim já decidiu o TJDFT: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. GESTANTE. DIREITO DE REMOÇÃO. LOCAL DE TRABALHO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. LEIS DISTRITAIS No 6.976/2021 E No 7.447/2024. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELO DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública distrital gestante contra ato que indeferiu pedido de remoção para unidade próxima de sua residência. 2. Sentença concessiva da segurança fundamentada nas Leis Distritais no 6.976/2021 e no 7.447/2024, bem como em dispositivos constitucionais de proteção à maternidade e à infância. 3. Insurgência do Distrito Federal alegando que a Lei Distrital no 7.447/2024 padece de inconstitucionalidade formal, vez que decorreu de iniciativa parlamentar, e restou vetada pelo Governador, bem como que a norma, ao estabelecer regras a respeito de lotação e de concessão de benefícios, altera o regime jurídico dos servidores públicos, sendo inconstitucional por violação ao disposto no art. 71, § 1o, inciso II, da LODF e também ao art. 61, § 1o, inciso II, da CF, além de causar inúmeros transtornos no gerenciamento da força de trabalho da Administração. II. Questão em discussão 4. As controvérsias em exame são: (i) se há direito líquido e certo à remoção da servidora gestante com base em legislação distrital vigente; (ii) se o ato administrativo que nega o pedido caracteriza ilegalidade ou discricionariedade legítima; e (iii) se a eventual arguição de inconstitucionalidade formal da lei impede sua aplicação imediata. III. Razões de decidir 5. A Lei Distrital no 7.447/2024 ampliou às servidoras públicas civis os direitos antes conferidos a policiais e bombeiras gestantes e lactantes, assegurando o exercício das funções em unidade próxima à residência até que o filho complete 6 anos. 6. A norma permanece em vigor e goza de presunção de constitucionalidade, não havendo decisão suspensiva na ADI proposta contra sua validade formal. 7. O ato administrativo impugnado violou o direito da servidora ao desconsiderar a legislação vigente e princípios constitucionais que tutelam a maternidade e a infância. 8. O direito invocado encontra respaldo também na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 35, III), na Lei Federal no 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância) e na Constituição Federal (arts. 6o, 201, II; 203, I; 227). 9. O interesse público invocado pela Administração não se sobrepõe ao interesse da criança à convivência com a mãe em seus primeiros anos de vida, fundamento que sustenta a política de proteção legal. IV. Dispositivo 10. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas. (Acórdão 2021171, 0754794-18.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Quanto à urgência da medida, impõe-se o deferimento imediato da medida em face da possibilidade de ineficácia da sentença, caso se tenha de aguardar o trâmite processual. No tocante ao local de destino da impetrante, caberá à Administração defini-lo, visto ser vedado ao Poder Judiciário substituir a autoridade administrativa nesse ponto. IV – Pelo exposto, DEFERE-SE a medida liminar para determinar seja providenciada a realocação da servidora em unidade mais próxima de sua residência, nos termos do art. 3o da Lei Distrital 6976/2021, a ser definido pela Administração. V – Intime(m)-se e notifique(m)-se a(s) autoridade(s) coatora(s) sobre esta decisão e para que preste(m) as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. VI – Anote-se prioridade para julgamento, como determina o art. 7o, § 4o, da Lei 12016/2009. VII – Confiro a esta decisão força de mandado. Cumpra-se.” Em seu recurso, o agravante pede: a) atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento; b) provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido liminar formulado pela parte contrária. Sustenta o agravante ser cabível o recurso, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, por versar sobre tutela provisória de urgência. Alega estar o recurso tempestivo, considerando a intimação da decisão em 03/10/2025 e o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública pelo art. 183 do CPC. Argumenta tratar-se de ação ajuizada por servidora pública gestante, que pleiteia remanejamento para unidade próxima de sua residência, com fundamento nas Leis Distritais no 6.976/2021 e no 7.447/2024. Afirma ter sido deferido parcialmente o pedido liminar, determinando a realocação da servidora. Sustenta ser a decisão agravada equivocada, pois fundamentada em norma que reputa inconstitucional, por vício de iniciativa legislativa, porquanto a Lei no 7.447/2024 decorre de projeto de lei de autoria parlamentar, matéria reservada à iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal. Argumenta ter o referido projeto sido vetado pelo Chefe do Executivo, sendo posteriormente promulgado pela CLDF, e há ação direta de inconstitucionalidade pendente de julgamento perante o Conselho Especial do TJDFT. Assevera ser a definição da lotação de servidores matéria de competência discricionária da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na gestão de recursos humanos. Defende a prevalência do princípio da separação dos poderes e a impossibilidade de o Judiciário substituir o Executivo na definição de lotação funcional. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e ou está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, por meio da decisão agravada, o juiz deferiu medida liminar em mandado de segurança impetrado por servidora pública gestante, ocupante do cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, lotada na Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, a qual realiza deslocamento diário de aproximadamente 25 km até o local de trabalho. A impetrante havia requerido administrativamente o remanejamento para unidade mais próxima de sua residência, preferencialmente nas regiões do Guará ou Taguatinga, pedido indeferido pela autoridade impetrada sob alegação de necessidade de substituição e escassez de servidores na unidade atual. A decisão agravada reconheceu o direito previsto no art. 3o da Lei Distrital no 6.976/2021, com redação dada pela Lei Distrital no 7.447/2024, que assegura às servidoras gestantes o exercício de suas funções em unidade próxima à residência, destacando ser inadequada a motivação administrativa pautada em critérios de conveniência. Importante esclarecer a previsão constante na Lei Distrital no 6.976/2021, com as modificações introduzidas pela Lei Distrital no 7.447/2024, a qual instituiu programa voltado à proteção de servidoras gestantes e lactantes vinculadas a diversas carreiras integrantes dos órgãos de segurança pública. Por força do art. 2o, inciso I, da Lei no 7.447/2024, houve ampliação do alcance da norma, estendendo-se às servidoras civis regidas pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 o direito previsto no art. 3o da Lei no 6.976/2021, consistente na possibilidade de exercício das funções em unidade próxima à residência. Nos termos do art. 3o da Lei no 6.976/2021, impõe-se à Administração a adequação do local, da escala e do horário de serviço da policial ou bombeira gestante e lactante, durante o período de gestação e amamentação, conforme legislação vigente, inclusive mediante solicitação no retorno ao exercício das atividades, viabilizando-se o direito de trabalhar em unidade próxima ao domicílio. O § 1o do referido artigo estabelece a manutenção desse direito até que a criança complete seis anos de idade. O § 2o assegura à gestante e à lactante, durante o serviço, o deslocamento emergencial para residência, creche ou outro local onde se encontre a criança. O § 3o prevê a possibilidade de flexibilização de horários no início ou no fim da jornada, compatibilizando-se com os horários de creches ou similares. O § 4o determina que a adequação da escala de serviço abranja as atividades fins ou meio do órgão de lotação, de modo a permitir o acompanhamento e assistência aos filhos. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 35, inciso III, estabelece como um dos objetivos fundamentais do Distrito Federal a promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, assegurando especial proteção à maternidade e à infância. Tal dispositivo reforça o dever estatal de garantir condições adequadas para o exercício da maternidade, inclusive no âmbito funcional. A Lei Federal no 13.257/2016, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, institui políticas públicas voltadas ao desenvolvimento integral da criança na primeira infância, reconhecendo a importância da convivência familiar e da presença materna nos primeiros anos de vida. O referido diploma normativo impõe à Administração Pública o dever de compatibilizar o exercício profissional com as necessidades da criança e da família, especialmente no caso de servidoras gestantes e lactantes. A Constituição Federal, por sua vez, consagra em seu art. 6o os direitos sociais, dentre os quais se inclui a proteção à maternidade. O art. 201, inciso II, trata da cobertura previdenciária em casos de maternidade, enquanto o art. 203, inciso I, prevê a assistência social como direito do cidadão e dever do Estado, com prioridade para a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. O art. 227 impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência. Observa-se, portanto, a existência de um conjunto normativo voltado à proteção da maternidade, o qual impõe à Administração Pública o dever de promover ajustes funcionais os quais garantam às servidoras gestantes e lactantes condições adequadas para o exercício de suas atribuições, sem prejuízo à convivência familiar e ao cuidado com os filhos. A jurisprudência desta Corte reforça a legalidade da remoção funcional, mesmo diante de alegações de impacto na gestão administrativa, prevalecendo o interesse da criança à convivência com a mãe durante os primeiros anos de vida. Confira-se: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. GESTANTE. DIREITO DE REMOÇÃO. LOCAL DE TRABALHO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. LEIS DISTRITAIS No 6.976/2021 E No 7.447/2024. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELO DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública distrital gestante contra ato que indeferiu pedido de remoção para unidade próxima de sua residência. 2. Sentença concessiva da segurança fundamentada nas Leis Distritais no 6.976/2021 e no 7.447/2024, bem como em dispositivos constitucionais de proteção à maternidade e à infância. 3. Insurgência do Distrito Federal alegando que a Lei Distrital no 7.447/2024 padece de inconstitucionalidade formal, vez que decorreu de iniciativa parlamentar, e restou vetada pelo Governador, bem como que a norma, ao estabelecer regras a respeito de lotação e de concessão de benefícios, altera o regime jurídico dos servidores públicos, sendo inconstitucional por violação ao disposto no art. 71, § 1o, inciso II, da LODF e também ao art. 61, § 1o, inciso II, da CF, além de causar inúmeros transtornos no gerenciamento da força de trabalho da Administração. II. Questão em discussão 4. As controvérsias em exame são: (i) se há direito líquido e certo à remoção da servidora gestante com base em legislação distrital vigente; (ii) se o ato administrativo que nega o pedido caracteriza ilegalidade ou discricionariedade legítima; e (iii) se a eventual arguição de inconstitucionalidade formal da lei impede sua aplicação imediata. III. Razões de decidir 5. A Lei Distrital no 7.447/2024 ampliou às servidoras públicas civis os direitos antes conferidos a policiais e bombeiras gestantes e lactantes, assegurando o exercício das funções em unidade próxima à residência até que o filho complete 6 anos. 6. A norma permanece em vigor e goza de presunção de constitucionalidade, não havendo decisão suspensiva na ADI proposta contra sua validade formal. 7. O ato administrativo impugnado violou o direito da servidora ao desconsiderar a legislação vigente e princípios constitucionais que tutelam a maternidade e a infância. 8. O direito invocado encontra respaldo também na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 35, III), na Lei Federal no 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância) e na Constituição Federal (arts. 6o, 201, II; 203, I; 227). 9. O interesse público invocado pela Administração não se sobrepõe ao interesse da criança à convivência com a mãe em seus primeiros anos de vida, fundamento que sustenta a política de proteção legal. IV. Dispositivo 10. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.” (0754794-18.2024.8.07.0001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 30/07/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA. LACTANTE. DIREITO A TRABALHAR PRÓXIMO À SUA RESIDÊNCIA ATÉ FILHO COMPLETAR 6 ANOS. LEIS DISTRITAIS No 6.976/2021 E No 7.447/2024. PRELIMINAR. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. 1. A arguição de inconstitucionalidade prevista no art. 97 da Constituição Federal constitui instrumento para impugnar atos ou legislação de natureza normativa que contrariem preceitos constitucionais. 2. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 3. As servidoras públicas civis do Distrito Federal gestantes e lactantes têm direito a um local, escala e horário de serviço adequados durante a gestação e amamentação, e podem trabalhar próximo à sua residência, direito extensível até que o filho complete 6 anos de idade (Lei Distrital no 6.976/2021, art. 3o, § 1o; Lei Distrital no 7.447/2024, art. 2o, I). 4. Não sendo evidente a inconstitucionalidade apontada pelo recorrente, impossível a declaração incidental requerida, principalmente quando a norma questionada já é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade no Conselho Especial desta Corte. 5. Preliminar rejeitada. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos.” (0718235-11.2024.8.07.0018, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 06/06/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL LACTANTE. DIREITO À LOTAÇÃO PRÓXIMO À SUA RESIDÊNCIA ATÉ A FILHA COMPLETAR 6 ANOS. LEIS DISTRITAIS No 6.976/2021 E No 7.447/2024. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONSTATADA. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. As policiais gestantes e lactantes têm direito a um local, escala e horário de serviço adequados durante a gestação e amamentação e podem trabalhar perto de casa, direito extensível até que o filho complete 6 anos de idade (Lei Distrital no 6.976/2021, art. 3o, § 1o). 3. Há no ordenamento jurídico brasileiro uma presunção de constitucionalidade e de legalidade das leis e atos normativos. Mesmo diante da possibilidade do controle por meio difuso, inter partes, o reconhecimento de inadequação da norma diante da Constituição deve mostrar-se patente, a fim de manter hígido o sistema jurídico (STF, RE 630147, Relator: Min. Ayres Britto, Relator p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 29/9/2010, DJe-230 DIVULG 2-12-2011 PUBLIC 05-12-2011 EMENT VOL-02639-01 PP-00001). 4. Não sendo evidente a inconstitucionalidade apontada pelo recorrente, impossível a declaração incidental requerida, principalmente quando a norma questionada já é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade. 5. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos.” (0714434-87.2024.8.07.0018, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 08/04/2025). Portanto, não há elementos para modificação da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator